Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por MARIA INES FONTENELE MOURÃO (apelante/autora), contra a sentença de ID 15978145, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (apelado/réu), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais (ID 15978168), a apelante requer a concessão de tutela provisória recursal com fundamento no artigo 932, II, do Código de Processo Civil. É o breve relato. Decido. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo (...). Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, a concessão da tutela antecipada pretendida está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos necessários à concessão da medida vindicada, em especial no que concerne à probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, a partir da análise prefacial das razões recursais, não vislumbro a ilegalidade a ser reparada nos atos administrativos impugnados. Assim, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, RECEBO A APELAÇÃO nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fundamento no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, e INDEFIRO A LIMINAR. Operada a preclusão, voltem-me os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se.